Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-50.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700235-50.2020.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO DE JESUS RIBEIRO EMBARGADO: ALEXANDRE DE JESUS CARVALHO DECISÃO Tratam-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática deste Relator que negou seguimento a recurso inominado por ser este deserto. Alega ter ocorrido erro material, visto que, apesar de ter recolhido as custas processuais no prazo legal, deixou de juntar o comprovante e pagamento aos autos. DECIDO. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e decida. Interposto o recurso inominado, a parte possui o prazo de 48 horas para pagamento de preparo e custas processuais, na forma do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, devendo promover a juntada dos respectivos comprovantes em igual prazo, sob pena de deserção. A decisão de ID 20195688 deixa claro que não cabe a complementação do preparo, e que, não recolhido o preparo e custas no prazo do §1o do art. 42 da Lei 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. O suposto erro material decorreu de ato do embargante, não existindo qualquer erro material no julgado. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator